Tribunal: TJDFT
Processo: 0720989-77.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-26
Data de publicação: 2024-07-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. PROVIMENTO N. 13 DA CORREGEDORIA DA JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS. ARQUIVAMENTO. INOCORRÊNCIA DE CITAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Da análise conjunta do art. 1o e § 2o do Provimento n. 13/2012 da Corregedoria da Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, tem-se que deverá ser arquivada a execução fiscal quando o débito consolidado do devedor for igual ou inferior à R$ 35.828,39 (trinta e cinco mil oitocentos e vinte e oito reais e trinta e nove centavos).
2. A despeito de o valor consolidado ser inferior ao montante previsto no Provimento n. 13/2012 da Corregedoria, com redação dada pelo Provimento n. 69/2023, não se pode desconsiderar que a citação constitui pressuposto de constituição e desenvolvimento válido do processo, consoante preconiza o art. 239 do CPC, analisado em conjunto com o art. 1o da Lei n. 6.830/80.
3. A decisão de arquivamento provisório do processo de execução fiscal deve ser proferida após regular citação da parte devedora.
4. Recurso conhecido e provido.